Tribunal: TJMT
Processo: 1011834-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.o 1002416-67.2021.8.11.0013 – Ação Declaratória – proposta em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO S.A – indeferiu o benefícios da gratuidade de justiça e, determinou a parte autora regularize do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, postulou na inicial da referida ação o deferimento da gratuidade de justiça; que o juízo intimou a parte autora sob pena de indeferimento e extinção, juntar aos autos documentos, para aferição/apreciação e decisão (NCPC, arts. 99, §2o c -c 231) quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita.
Sustenta ser aposentado, recebendo o valor de um salário mínimo; que não está obrigado entregar declaração de imposto de renda, por ser isento.
Alega que INSS não possui sistema de emissão de comprovante de rendimentos, no entanto, que juntou aos autos o INFBEN, demonstrando rendimentos de R$ 1.000,00.
Que mesmo assim, o juízo indeferiu a gratuidade de justiça, merecendo reforma a referida decisão, posto que juntou provas suficientes para comprovar sua hipossuficiência.
Consigna que, dizer que o Apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, fere-se o princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5o, XXXIV da Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas.
Requer seja concedido efeito suspensivo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido, concedendo em favor do agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, bem como os documentos juntados aos autos, identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
Em face da alegação de dano irreparável, eis que há evidente situação de vulnerabilidade, pois certamente haverá extinção da ação de origem em caso de não recolhimento das custas no prazo estipulado pelo juízo “a quo”; tenho que o pleito deve ser deferido, sobretudo porque questão acerca da hipossuficiência do Agravante será analisada quando da apreciação do mérito do presente recurso.
Assim, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator